Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-47.2017.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO NO DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL. ACIDENTE. SINISTRO LABORAL. ATIVIDADE ESTRANHA AO VÍNCULO LABORATIVO MANTIDO. AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA: EMPRESAS FORNECEDORA E TRANSPORTADORA DO PRODUTO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DE SEUS PREPOSTOS. DELEGAÇÃO INDEVIDA DA TAREFA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CUIDADO E DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. ESPECIALIDADE DO SERVIÇO E RISCO NA SUA EXECUÇÃO. DESPREZO. SUJEIÇÃO DO TRABALHADOR AO INFAUSTO. CULPA DE AMBAS AS EMPRESAS PARTÍCIPES. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFIRMAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR (CC, ARTS. 186, 927, 942 E 944). LESÃO. SEQUELA FÍSICA ADVINDA DO ACIDENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. LESÃO CORPORAL E PSICOLÓGICA. DEFORMIDADE PERMANENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. GRAVIDADE DO FATO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (CC, ARTS. 186, 927, 942 E 944). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSIÇÃO. CAPACIDADE LABORATIVA GLOBAL. REDUÇÃO EM 15%. PENSIONAMENTO. MENSURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO ALEATÓRIA NO APELO. RECURSO PROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (CC, ART. 1.012) CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.